Tribunal: TJMT
Processo: 1041892-43.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041892-43.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO COELHO DE ALENCAR BARRETO - CPF: 007.867.393-39 (RECORRENTE), KELISSON MONTEIRO CAMPOS - CPF: 782.519.582-53 (ADVOGADO), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0037-46 (RECORRIDO), MARCELO AZEVEDO KAIRALLA - CPF: 252.009.648-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de voo, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e R$ 1.386,82 por danos materiais. O autor narra ter adquirido passagem aérea com embarque previsto para 30/05/2024, sendo surpreendido com a remarcação e posterior cancelamento do voo, sem aviso prévio, reacomodação ou qualquer forma de assistência, o que o obrigou a concluir a viagem por transporte rodoviário, às suas expensas. O recurso pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo insuficiente diante da extensão do dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais arbitrado em razão do cancelamento do voo sem a devida assistência deve ser majorado, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função compensatória e pedagógica da reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A falha na prestação do serviço se configura diante da ausência de assistência mínima obrigatória ao passageiro em caso de cancelamento de voo, nos termos dos arts. 20 e 21 da Resolução ANAC no 400/2016.

4.

O transtorno vivenciado pelo autor extrapola o mero aborrecimento cotidiano, dado o cancelamento sucessivo do voo, a ausência de comunicação prévia e a necessidade de custear transporte alternativo.

5.

A majoração do valor da indenização por dano moral é medida que se impõe para atender à função pedagógica da responsabilização civil, considerando a jurisprudência consolidada da Turma em casos análogos, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041892-43.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Leonardo Coelho de Alencar Barreto

Recorrido(s):

Passaredo Transportes Aéreos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Por tais considerações, conforme o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) Condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação (Art. 405/CC) e correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ);

b) Condenar a Reclamada ao valor de
R$ 1.386,82 (hum mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos),
a título de dano material a ser calculado em cumprimento de sentença
,
com incidência de juros de mora ao patamar de 1% ao mês a contar da citação (Art. 405/CC) e correção monetária pelo INPC-IBGE a contar de cada desconto (Súmula 43/STJ).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95..”

O recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório, alegando que o valor arbitrado não reflete de forma adequada a extensão dos danos sofridos, tampouco atende à função compensatória e pedagógica da indenização civil.

Na petição inicial, o autor narra que, adquiriu passagem aérea com embarque previsto para 30/05/2024, cujo itinerário previa embarque em
Juazeiro do Norte/CE
, com destino a
Fortaleza/CE.
Posteriormente o voo foi remarcado para 31/05/2024, sendo este último voo também cancelado. Sustenta que não recebeu aviso prévio, reacomodação nem assistência, motivo pelo qual teve que seguir viagem por meio terrestre, arcando com custos próprios. Requereu indenização por danos materiais e morais.

De início, cumpre registrar que não se discute, nesta fase recursal, a configuração do dano moral, pois este restou reconhecido na sentença de origem, a qual transitou nesse ponto sem insurgência da parte ré.

Ainda que o cancelamento por motivos técnicos não seja em si mesmo ilícito, a ausência de assistência mínima obrigatória, conforme prevista nos arts. 20 e 21 da Resolução ANAC no 400/2016, caracteriza falha na prestação do serviço.

Ressalte-se que o autor não apenas foi surpreendido com o cancelamento, como também arcou com despesas para concluir a viagem via transporte rodoviário, além de vivenciar constrangimentos e transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

Portanto, sopesando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando os precedentes desta Turma em hipóteses análogas, entendo que a indenização por danos morais merece ser majorada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
majoro
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025